Tribunal: TCU
Processo: 010.597/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7084/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 010.597/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Camila de Paula Reis (XXX.214.065-XX); Carla Moraes Resende (XXX.668.011-XX); Gleiciane Oliveira Faustino (XXX.106.064-XX); Jamilly Almeida Santos (XXX.895.585-XX); Mauro Gomes Junior (XXX.785.616-XX); Ozilia de Torres Santana (XXX.845.761-XX); Paulo Geovanny Santos Silva (XXX.597.001-XX); Placia Barreto Prata Gois (XXX.479.765-XX); Rosana Carvalho Aguiar Silva (XXX.696.035-XX); Vinicius Morilo Pedro (XXX.399.346-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.